Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. VALORES. UNIÃO. REPASSE. BANCO DO BRASIL. ADMINISTRADOR DA CONTA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRAZO DECENAL. APLICAÇÃO.
1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, visto que, realizados os depósitos pela União à entidade financeira, a responsabilidade pela administração dos recursos caberá a esta instituição. Assim, não há que falar em chamamento ao processo ou em litisconsórcio passivo necessário com a União.
2. Por se tratar de pretensão relacionada ao ressarcimento de valores depositados pela União na conta individual do PASEP, não é aplicável ao caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1205277, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e sim o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no artigo 205 do Código Civil.
3. Preliminar rejeitada.
4. Prejudicial de prescrição afastada.
5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.